Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. TESES DEFESIVAS: 1) AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. 2) MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADAS POR TODA PROVA PRODUZIDA. 2) DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, INCLUSIVE NO TOCANTE AO REGIME DE CUMPRIMENTO.
Inviável o acolhimento da tese defensiva, calcada em suposta ausência de materialidade delitiva, quando se extrai do acervo probatório que o acusado teria conduzido veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, o que malfere a disposição legal contida no artigo 306, caput, do CTB.
“O fato de o acusado ter sido abordado dormindo no interior de seu veículo, que estava estacionado, não retira a ilicitude da conduta, justamente por se tratar de crime de perigo abstrato, sem que seja necessário demonstrar a ocorrência de dano.” (Acórdão 1213021, 20181210035770APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a T. Criminal, julgamento: 31/10/2019, DJE: 11/11/2019. Pág.: 150/156)
Com efeito, restando comprovado por toda prova a materialidade e a autoria do delito de “embriaguez ao volante” (art. 306, caput, do CTB), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto. Embora a reprimenda esteja no patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente.
Recurso conhecido e desprovido.